Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708162-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ANA CLARA AZEVEDO REBELLO, JULIANA MOREIRA PORTO ALVES, LORENA RODRIGUES DE ANDRADE, ROBSON CARVALHO DOS REIS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia – Unieuro, contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0709295-50.2020.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos autores, ora agravados (ID no 60427745, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Os autores afirmam que tais disciplinas constam da grade obrigatória do curso de Farmácia e, para lograrem êxito na conclusão do curso ao final do 1o semestre de 2020, precisam cursá-las imediatamente, mas o réu se recusa a ofertá-las. É o breve relato. DECIDO. [...] Ainda que as aulas presenciais estejam suspensas por Decreto do GDF (Decreto n.o 40.550, de 23 de março de 2020), como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, há documento nos autos comprovando que o réu continua as atividades de ensino de forma remota, conforme ID 60214868 - Pág. 2. É possível que, dentre as disciplinas objeto do pedido, estejam incluídas atividades, necessariamente, presenciais. No entanto, tal fato não parece óbice ao oferecimento das disciplinas imediatamente, vez que, se o caso, estas atividades poderão ser realizadas nos próximos meses, ao final do semestre. De outro lado, ainda, a negativa apresentada pelo réu não evidencia qualquer razão plausível para não oferecimento das disciplinas. Ademais, a sociedade em geral, na atual fase de prevenção e combate ao novo coronavírus, anseia pela colocação de mais profissionais da área da saúde no mercado, de forma a atender as necessidades de toda a população, contexto no qual o pleito dos autores se insere como forma de atendimento de interesses gerais, além dos interesses particulares de cada um deles. Por fim, acaso a medida não seja prontamente deferida, é evidente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, pois o que os autores buscam é, de fato, terminar o curso no primeiro semestre do ano de 2020. Ainda, registre-se que a medida ora deferida pode ser revogada a qualquer tempo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao réu que ofereça aos autores as disciplinas Clínica das Doenças Infecciosas, Métodos Complementares de Diagnóstico e Farmacologia II, no prazo de 5 dias, a partir da intimação, a fim de que os autores possam terminar o curso de Farmácia, no qual estão matriculados, no primeiro semestre letivo de 2020. [...]” Em suas razões, o agravante, em suma, argumenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que inexiste falha na prestação dos serviços educacionais. Esclarece que as disciplinas foram ofertadas pela instituição de ensino superior, mas os agravados reprovaram por insuficiência de nota na média final. Prossegue narrando que: “i) a aluna Ana Clara reprovou na matéria de Clínica das Doenças Infecciosas, cursada no 1o semestre de 2017, pois teve a nota 5,30 como média final; ii) a aluna Juliana Moreira reprovou nas matérias de Clínica das Doenças Infecciosas e Métodos Complementares de Diagnóstico, cursadas no 1o semestre de 2017, pois teve, respectivamente, as notas 5,30 e 4,0, como média final; iii) a aluna Lorena Rodrigues reprovou nas matérias de Farmacologia II e Métodos Complementares de Diagnóstico, cursadas no 1o semestre de 2017, pois teve, respectivamente, as notas 3,80 e 4,30, como média final; iv) por fim, o aluno Robson Carvalho reprovou três vezes na matéria de Métodos Complementares de Diagnóstico, cursada no 1o semestre de 2013, com a nota 2,80; cursada no 1o semestre de 2019, com a nota 5; cursada no 1o semestre de 2018, com a nota 4,80 como média final.” Aduz que os agravados já cursaram as disciplinas “Clínica das Doenças Infecciosas, Métodos Complementares de Diagnóstico e Farmacologia II”, mas foram reprovados, o que afastaria a alegação de falha na prestação do serviço. Além disso, a Instituição de Educação Superior não poderia ser penalizada pela inércia dos acadêmicos que, mesmo reprovados, deixaram para cursar novamente as disciplinas ao final do curso. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão e, no mérito, a sua reforma. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise desses requisitos. Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o caso concreto, apresento algumas considerações sobre a autonomia universitária, garantia constitucional das Instituições de Educação Superior a ser observada pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário. A Constituição Federal concedeu à autonomia universitária o status de garantia constitucional, prevista no art. 207: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A inspiração para inserir a autonomia universitária na Constituição Federal veio do Direito Comparado, especificamente da Constituição Portuguesa, de 1976. Mas há, também, precedente na Constituição Italiana, de 1947: CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA Artigo 76o Universidade e acesso ao ensino superior 1. O regime de acesso à Universidade e às demais instituições do ensino superior garante a igualdade de oportunidades e a democratização do sistema de ensino, devendo ter em conta as necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e científico do país. 2. As universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira, sem prejuízo de adequada avaliação da qualidade do ensino. CONSTITUIÇÃO ITALIANA TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Diferente do paradigma mais próximo, a Constituição portuguesa, a Constituição brasileira não condicionou, expressamente, a autonomia aos termos da lei, sendo autoaplicável desde a sua promulgação, em 5 de outubro de 1988. Nas primeiras leituras dessa disposição, surgiram afirmações doutrinárias de que a autonomia universitária era ilimitada e que nenhuma lei poderia impor qualquer contenção ao comando constitucional, diferentemente do que ocorreu em Portugal e, também, na Itália, onde as Constituições remeteram à lei ordinária a regulamentação dessa prerrogativa. Contudo, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a constitucionalidade das limitações criadas pela legislação, em especial pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), com igual previsão constitucional: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; É próprio da hermenêutica constitucional compreender que quando a Constituição não remete a regulamentação à lei ordinária, como ocorreu, a intervenção do legislador ordinário é contida. Mas quando, ao contrário, a Constituição condiciona sua aplicação aos termos da lei regulamentadora, como em Portugal e na Itália, a intervenção do legislador é ampla. Foi com essa contenção que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não avançou de maneira ilimitada na regulamentação da autonomia universitária. Ao contrário, fez o necessário esforço para assegurá-la nos termos da Constituição. A Constituição Federal não circunscreveu a autonomia universitária às universidades públicas. As Constituições portuguesa e a italiana, tampouco. A autonomia é uma garantia das universidades, não havendo distinção ontológica entre universidades públicas e privadas. Para ser mais explícito, não há universidades públicas e universidades privadas. As universidades não têm personalidade jurídica própria, o que definiria sua natureza jurídica. Esse atributo pertence às mantenedoras, sem prejuízo de o ente mantido, embora despersonalizado, ser titular de direitos e obrigações no campo educacional, e impregnado de responsabilidade administrativa nessa matéria, como afirmado no Parecer CNE/CES 282/2002, do Conselho Nacional de Educação, aprovado em 4 de setembro de 2002: “Estas características ressaltam a peculiaridade de não haver razão alguma para que a entidade mantida seja dotada de personalidade, em se tratando de ente de direito privado. Assim, convivem, de um lado, a pessoa mantenedora, com sua capacidade para contrair direitos e obrigações, e com sua responsabilidade civil, administrativa e penal, pelos atos que praticar na órbita econômica; de outro lado, fica o ente mantido, despersonalizado, embora titular de direitos e obrigações no campo educacional, e impregnado de responsabilidade administrativa nessa matéria. (Negritado na transcrição)” O que há, em resumo, são mantenedoras públicas e mantenedoras privadas. É o caso, por exemplo, da FUB, Fundação Universidade de Brasília - UNB, uma fundação pública instituída pela Lei no 3.998, de 15 de dezembro de 1961, mantenedora da Universidade de Brasília, e do Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia - Unieuro, o ora agravante, mantenedor do Centro Universitário Unieuro, a instituição mantida. A extensão do adjetivo público ou privado à universidade é uma maneira facilitada de classificação e de compreensão. Mas a LDB não deixa qualquer dúvida de que pública ou privada é a natureza jurídica da mantenedora: Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público; II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. As universidades têm direitos, garantias e obrigações próprias no campo educacional que não estão condicionados à natureza jurídica das mantenedoras. Essas duas órbitas de atuação foram objeto do mencionado Parecer CNE/CES 282/2002, que aprovou os roteiros básicos destinados à análise de estatutos de universidades e de regimentos de Instituições de Educação Superior (IES) não universitárias: “Ao perceberem que há duas órbitas de atuação nitidamente diversas e apartadas, embora umbilicalmente conectadas - uma acadêmica e uma econômica - naturalmente resultaram estabelecidas duas estruturas organizacionais, cada uma com o viso e com a composição formal que lhe assegurasse efetividade. Nascem daí as figuras da mantenedora e da mantida.” Comentando a Constituição portuguesa, J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, 3 ed. revista, Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 373-374) dois prestigiados constitucionalistas de Coimbra, enfrentaram esse tema e concluíram que a autonomia universitária abrange as universidades particulares: “Igualmente questionável é saber se a autonomia universitária é direito apenas das universidades públicas ou também das universidades particulares ou cooperativas que eventualmente existam (cfr. arts. 43o-4 e 75o), em relação às entidades a que pertencem. A letra do preceito abrange-as e as razões da autonomia universitária também se lhes aplicam (pelo menos no aspecto pedagógico e científico).” A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos artigos 52 a 59, trata, especificamente, das universidades, fazendo, quando há pertinência, a distinção entre universidades mantidas pelo poder público e universidades mantidas por entidades de direito privado. O teor dos artigos 52 e 53 é aplicável às universidades em geral, com destaque para o conteúdo do art. 53, que enumera, de maneira não exaustiva, atribuições inerentes à autonomia universitária. Os artigos 54 a 57 são expressamente endereçados às universidades públicas. Diz o art. 53: Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. § 1o Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; II - ampliação e diminuição de vagas; III - elaboração da programação dos cursos; IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; V - contratação e dispensa de professores; VI - planos de carreira docente. (...) O agravante é mantenedor de um Centro Universitário e não de uma Universidade, em sentido estrito. Contudo, a prerrogativa da autonomia, exceto nos casos de incompatibilidade com a estrutura organizativa, também é aplicada aos Centros Universitários e às Faculdades. Assim, compreende-se na autonomia das Instituições de educação superior oferecer ou não, independente do número de alunos, semestral ou anualmente, a depender do sistema de organização da matriz curricular, disciplinas em regime de dependência a serem cursadas por alunos reprovados. As Instituições de educação superior privadas integram o sistema federal de ensino, nos termos do art. 16 da LDB: Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino mantidas pela União; II - as Instituições de Educação Superior mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de educação. Logo, as ações judiciais contra as Instituições de Educação Superior mantidas pela iniciativa privada têm foro constitucional na Justiça Federal, salvo situações circunscritas às relações de consumo, em que a competência é da Justiça Estadual ou do Distrito Federal. No presente recurso, a agravante não avançou na arguição de incompetência da Justiça local; os autores, por sua vez, reconheceram a competência da Justiça do Distrito Federal ao ajuizaram a ação em uma Vara Cível local. A competência para assuntos intrínsecos das Instituições de Educação Superior é absoluta e pode ser declinada de ofício. No caso, contudo, entendo tratar-se de matéria consumerista, a justificar a competência da Justiça do Distrito Federal. Feitas essas considerações, passo a análise do pedido. Os agravados já cursaram as disciplinas mencionadas na inicial no período regular previsto na matriz curricular do curso de Farmácia oferecido pelo Centro Universitário Unieuro, mas foram reprovados. Nesse ponto, a Instituição de Educação Superior cumpriu sua obrigação ao disponibilizar aos agravados as matérias necessárias integrantes da matriz do curso no primeiro semestre de 2013 e de 2017 (ID no 15497000 a ID no 15497002). A primeira agravada, Ana Clara, reprovou na disciplina “Clínica das Doenças Infecciosas” no primeiro semestre de 2017. A segunda agravada, Juliana Moreira, reprovou em “Clínica das Doenças Infecciosas” e em “Métodos Complementares de Diagnóstico”, também no primeiro semestre de 2017. Lorena Rodrigues reprovou nas matérias “Farmacologia II” e em “Métodos Complementares de Diagnóstico”, ambas cursadas no primeiro semestre de 2017; o agravado Robson Carvalho reprovou três vezes na disciplina “Métodos Complementares de Diagnóstico”: nos primeiros semestres de 2013, 2018 e 2019 (ID no 15497004 a ID no 15497007). Com relação a este aluno, não há nenhuma dúvida de que teve todas as oportunidades necessárias para concluir a disciplina. Se não obteve êxito, o problema não pode ser resolvido pelo Poder Judiciário. Nessa análise de cognição sumária, cujo juízo é de estrita delibação, não se pode imputar ao agravante falha na prestação de serviços, pois está demonstrado, documentalmente, que as disciplinas foram ofertadas nos semestres previstos na grade curricular para o curso de Farmácia e, ainda, em outros semestres posteriores às reprovações. Da mesma forma, não é razoável compelir o agravante a providenciar - em meados do mês de abril, em um semestre com curso atípico -, a abertura imediata de turmas exclusivas para que os agravados frequentem as disciplinas que faltam para a conclusão do curso, quando já tiveram a oportunidade de cursar as dependências e não o fizeram por conveniência pessoal. É preciso lembrar que a abertura e manutenção de turma, no ensino presencial, custa muito e não se pode obrigar a mantenedora, que cumpriu integralmente o contrato de prestação de servidos educacionais, a fazer gastos irrazoáveis para atender os agravados, que são os únicos responsáveis pelo insucesso acadêmico pessoal. A pandemia da doença denominada Covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato público e notório, sendo dispensável qualquer explicação. Todavia, não pode servir como justificativa para que o agravante seja obrigado a abrir turmas especiais para que os agravados frequentem as disciplinas em que reprovaram só para que, caso obtenham sucesso, concluam o curso de Farmácia ainda no primeiro semestre de 2020. Poderiam concluí-lo se não tivessem sido reprovados, o que decorreu, exclusivamente, da falta de esforço pessoal. Não há responsabilidade exclusiva nem concorrente do mantenedor do Centro Universitário Unieuro nessa consequência. Acrescento que as medidas adotadas hoje, pelo Ministério da Educação, para viabilizar a antecipação da colação de grau de cursos em que se formam futuros profissionais de saúde, não viabiliza encolher, por meio de decisão judicial, a carga horária de alunos reprovados, um deles reprovado três vezes na mesma disciplina. O Brasil precisa de profissionais de saúde, mas precisa de profissionais de saúde bem formados, que cumpriram, com rigor acadêmico, a matriz curricular aprovada pelas autoridades competentes, tanto as federais quanto as internas, da Instituição. Transcrevo a Portaria: PORTARIA No 383, DE 9 DE ABRIL DE 2020 Publicado em: 13/04/2020 | Edição: 70 | Seção: 1 | Página: 24 Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro Dispõe sobre a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e o art. 4o, inciso V, do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e considerando a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus - Covid-19 responsável pelo surto do ano de 2019, bem como a Medida Provisória no 934, de 1o de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento à pandemia da Covid-19, resolve: Art. 1o Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta Portaria. § 1o Considera-se o internato médico o período de dois anos de estágio curricular obrigatório de formação em serviço dos estudantes de Medicina. § 2o Considera-se estágio obrigatório para os cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia a atividade supervisionada equivalente a vinte por cento da carga horária total do curso. Art. 2o Os certificados de conclusão de curso e diplomas, emitidos em razão desta Portaria, terão o mesmo valor daqueles emitidos em rito ordinário. Art. 3o Fica revogada a Portaria no 374, de 3 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 6 de abril de 2020. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ABRAHAM WEINTRAUB A portaria não permitiu, nem poderia – relembro o conceito de autonomia universitária acima tratado –, a antecipação da colação de grau de alunos reprovados em disciplinas propedêuticas ou do eixo profissionalizante. Apenas autorizou a antecipação da colação de grau para os alunos que completaram setenta e cinco (75%) por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado. O número 75 não foi tirados à sorte, não é um número cabalístico. O art. 24, inciso VI da Lei de Bases da Educação Nacional dispõe que: “VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação;” Essa é a única exceção tratada pela Portaria, que não se aplica a nenhum dos agravados, reprovados em disciplinas do eixo de formação profissional, que demonstram, pelo simples título de cada uma, a relevância para o exercício profissional, ainda mais em tempos de Covid-19: Métodos Complementares de Diagnóstico, Clínica das Doenças Infecciosas e Farmacologia II. Constituía ônus dos agravados – e é dever de todo e qualquer aluno da educação superior – seguir adequadamente a grade curricular do curso e, na hipótese de reprovação, providenciar nova matrícula na disciplina, a ser cursada em regime de dependência ou equivalente, de preferência no semestre seguinte à reprovação, de modo que não se afastem da sequência científica do conteúdo das matérias previstas para a formação acadêmica regular, o chamado pré-requisito. Com exceção do agravado Robson Carvalho, que reprovou três vezes na disciplina “Métodos Complementares de Diagnóstico” nos primeiros semestres de 2013, 2018 e 2019 (ID no 15497004 a ID no 15497007), não foi demonstrado que os agravados tenham solicitado nova matrícula nas disciplinas reprovadas, o que somente ocorreu no final do curso, quando o agravante não teve demanda que justificasse a abertura de turma. Ao falar da autonomia universitária, não custa mencionar a autonomia pessoal, que também se faz presente na base fática deste recurso. A modificação de cláusulas contratuais válidas – as partes firmaram um contrato de prestação de serviços educacionais –, pelo Poder Judiciário, sob o argumento de que a dignidade da pessoa humana deve ser protegida, parte de uma premissa falsa. Não se pode invocar a proteção da dignidade da pessoa humana para afastar a autonomia e as consequências de decisões pessoais. A dignidade da pessoa humana é, antes de tudo, o respeito a um espaço de decisões autônomas. “A dignidade é um direito prima facie de autodeterminação. Isso significa que, em regra, todo indivíduo possui o direito de fazer o que quiser”, anota João Costa Neto em seu livro Dignidade Humana: visão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, do STF e do Tribunal Europeu (São Paulo: Saraiva, 2014, p. 176). Logo, não se pode respaldar o descumprimento de contratos válidos, firmados por pessoas autônomas, em nome desse princípio. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (Pacta sunt servanda), pelo interesse público. A alteração de cláusulas contratuais que não evidenciam qualquer abuso por parte de um dos contratantes, na ocasião do contrato ou na sua execução, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes, em detrimento da outra, atenta contra o interesse público porque acaba por socializar as consequências de decisões pessoais nem sempre prudentes. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. É surpreendente que depois de séculos dedicados à construção do princípio da autonomia, se busque o paternalismo como meio para não se cumprir decisões de pessoas humanamente dignas. É como se houvesse uma regressão existencial de pessoas adultas à dependência paterna, como se reduzíssemos a dignidade ao nível da desconsideração da pessoa humana. Os agravados são os únicos responsáveis pela situação em que se encontram. E devem assumir as consequências das decisões que tomaram. Esse é o preço que se paga pelo livre arbítrio em um Estado Democrático de Direito. Determinar a abertura de turma no ensino superior, em meados do mês de abril, em um semestre diferenciado pela gravidade da pandemia de Covid-19, com gravíssimas repercussões no sistema de educacional em geral, é dizer que profissionais formados às pressas, com poucos dias letivos, sem aulas presenciais, já reprovados em disciplinas do eixo de formação profissional, essenciais à atividade do Farmacêutico, podem dar uma grande contribuição à sociedade que, neste momento, precisa de profissionais de saúde. À guias de conclusão, refiro-me a uma personagem da história da Medicina, mencionada expressamente no Juramento de Hipócrates: “Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, Hígia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e a minha razão, a promessa que se segue (...)”. Panaceia era, na mitologia grega, filha de Esculápio/Asclépio, neta de Apolo. Tinha uma irmã, Hígia. Ambas receberam do pai a formação em Medicina que, como visto, era uma tradição familiar herdada de Apolo; ainda hoje convivem conosco, não só na colação de grau de Médicos quando o antigo juramento é proferido, mas quando falamos de medicamentos, de farmácias e Farmacêuticos também. Hígia deu origem à palavra higiene, repetida à exaustão neste tempo de cólera: higienize as mãos com água, sabão e álcool em gel! O nome de sua irmã, Panaceia, foi formado com a partícula compositiva pan (todo) e akos (remédio, sufixo contido, por exemplo, em Farmacêutico e em fármaco), em alusão a sua capacidade de curar todas as enfermidades e por isso era considerada a Deusa da Cura. A palavra panaceia decaiu de nome próprio para substantivo comum, passando a significar “planta, beberagem, simpatia, ou qualquer coisa que se acredite possa remediar vários ou todos os males” (Dicionário Houaiss). Mas em tempo de Covid-19, não se pode usar o vírus para justificar toda e qualquer decisão judicial. O fato do vírus não é uma panaceia, não cura tudo, não pode remediar vários ou todos os males; antes, agrava as comorbidades. Não está demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único) nem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo atende apenas à perspectiva dos autores, ora agravados. Não há justificativa para a manutenção da tutela que foi antecipada. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ficam, ainda, perguntas que não foram respondidas, mas que devem ser respondidas sem palavras deste relator: – Que profissional de saúde o Brasil quer e precisa para cuidar dos enfermos, brasileiros e não só, em tempos de Covid-19 e de outras cóleras? – Os diplomados que não cumpriram a carga horária – exceto nos casos previstos na Portaria no 383, de 9 de abril de 2020, do Ministro da Educação – e a matriz curricular estão aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua (LDB, art. 42, II)? – Que compromisso espera-se das Instituições que formam profissionais de saúde para cuidar de pessoas? – Que profissional de saúde será o discente que não cumpriu, rigorosamente, a matriz acadêmica do seu curso, incluindo a carga horária mínima (que já é mínima, destaco), exceto nos casos de estágio ou de internato, previstos na Portaria no 383, de 9 de abril de 2020, do Ministro da Educação? Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até a apreciação do mérito recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro